Tribunal: TJMT
Processo: 1029468-74.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029468-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEYSE DE MORAIS CORREA - CPF: 801.821.351-87 (RECORRENTE), DEYSE DE MORAIS CORREA - CPF: 801.821.351-87 (ADVOGADO), ARILDA MOREIRA - CPF: 342.337.761-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROTESTO INDEVIDO DO NÚMERO DO CPF DA PARTE RECLAMANTE – DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOME DA ANTIGA LOCATÁRIA – PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE,
E NÃO
PROPTER REM -
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 129360012, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de débito em seu nome, bem como a ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como na obrigação de fazer, consistente na transferência da dívida para o nome da antiga locatária, a Sra. Arilda Moreira, a real consumidora dos serviços à época.

Em contrarrazões, a recorrida, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente
, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, a autora, Sra.
Deyse de Morais Correa,
afirma que esteve pessoalmente em um dos pontos de atendimento da reclamada para solicitar a transferência da titularidade da
UC 6/2753944-4
,
para o nome de sua genitora
Neide de Morais Correa
– CPF: 378.553.521-04,
que reside na cidade de Joinville/SC, haja vista ser a sua procuradora legal.

Afirma que a unidade consumidora em questão se refere ao imóvel situado na Rua Suíça, quadra 11, casa 04, bairro Jardim Europa, Cuiabá-MT, CEP: 78065-000, que está alugado à
Sra. Arilda Moreira
, desde
agosto/2019
(ids. nºs 129359974/129359980).

Aduz que, em
janeiro/2021
, a inquilina do imóvel,
Sra. Arilda Moreira
, não concordando com um valor cobrado na sua fatura de
dezembro/2020
, recorreu ao PROCON (
Processo nº 51.001.002.21- 0001016)
, para resolver a pendência no importe de
R$ 676,83 (seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).
Contudo, em razão da pandemia, a audiência de conciliação foi reagendada diversas vezes.

Alega que a locatária esteve pessoalmente na sede da reclamada por 02 (duas) vezes tentando transferir a UC para seu nome, munida do contrato de locação, a fim de evitar qualquer transtorno para a reclamante, porém, sem êxito. Esclarece que a recorrida informou para a sra. Arilda que, só seria possível a transferência da titularidade da UC para seu nome, caso a mesma fizesse um parcelamento da dívida, porém a locatária não concordou, pois o valor seria abusivo e já estava sendo discutido em vias administrativas, por meio do PROCON.

A autora acrescenta que, em
06/05/2021
, entrou em contato com a reclamada
(Protocolo nº 18842025),
relatando todo ocorrido, e reforçando que o assunto já estava sendo tratado pelo PROCON, tentando a transferência da UC para o nome da locatária, mas também não logrou êxito.

No entanto, no dia
15/07/2021
, foi surpreendida com a negativa de solicitação de cartão de crédito (id. 129359970), oportunidade em que constatou o protesto no nome de sua mãe, porém no referido protesto constava o número de CPF da autora,
conforme certidão positiva de id. 129359968.

Por fim, salienta que tentou regularizar essa situação
(Protocolo nº 25933534),
no entanto, a recorrida afirmou que somente a própria titular poderia fazer essa solicitação.

A reclamada, em sede de contestação (id. 129360001), sustenta que
a negativação é legítima, pois compete à parte

reclamante manter seu cadastro junto à empresa de forma atualizada e

informar a necessidade da mudança de titularidade.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito protestado, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, como bem salientada pela autora em suas razões recursais,
“a dívida que gerou o protesto indevido é do período de dezembro de 2020, no valor de R$ 676,83 com vencimento em 05/01/21, quando o contrato ainda estava vigente, tanto que a própria Locatária esteve pessoalmente na sede da Energisa reclamando do aumento desse seu consumo, conforme já comprovado nos autos”
(
sic
– id. 129360015 - Pág. 5).

Logo,
entendo como indevido o protesto do CPF da recorrente, eis que o débito estava em nome de terceiro (sua genitora), dando ensejo à ocorrência de dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
DÉBITO INEXISTENTE. NÚMERO DE CPF PROTESTADO POR ERRO. PROTESTO INDEVIDO
. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008626137, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 26-09-2019)

Ademais, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Quanto ao
dano material
, entendo que a recorrente faz jus a restituição da despesa com a certidão do cartório, no valor de
R$ 41,16 (quarenta e um reais e dezesseis centavos)
.

Por fim, merece guarida o pedido de
“transferência de toda dívida do período do contrato de locação apresentado para o nome da Sra. Arilda Moreira, a real consumidora dos serviços à época, qual seja 05/08/2019 a 05/11/2021”
(id. 129360015 - Pág. 8).

Isso porque, a cobrança de energia elétrica é obrigação de caráter pessoal e não real, razão pela qual, é o devedor quem responde por seus débitos, e tendo sido apresentado os contratos de locações válidos, inexiste qualquer vedação a transferência da titularidade das contas para o nome do locatário, vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA EM TITULARIDADE DE TERCEIRO DESCONHECIDO – CONTRATO DE ALUGUEL – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS EM ABERTO PERTENCENTES À ANTIGA LOCATÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA –
DÍVIDAS PERTENCENTES A TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE
– AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A Concessionária não poderá condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, pois possui meios próprios de cobrança do verdadeiro responsável.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor quem responde por seus débitos, não podendo a proprietária do imóvel ser coagida a realizar do pagamento de dívidas pretéritas, ainda mais porque comprovou que realizou tentativa administrativa de solucionar o impasse, não obtendo sucesso.

A negativa de transferência de titularidade por débitos pretéritos da antiga locatária é causa que enseja o reconhecimento de dano moral, principalmente porque a promovente ficou impedida de realizar nova locação do seu imóvel.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1019307-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento em favor da reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Ainda, condeno a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 41,16 (quarenta e um reais e dezesseis centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, devendo a demandada proceder a
transferência da titularidade das faturas
referentes ao período entre
05/08/2019 a 05/11/2021
para o nome da Sra.
Arilda Moreira
.

Por fim, determino à secretaria do juízo de origem que expeça ofício ao Cartório do 4º Ofício de Cuiabá, a fim de proceder a baixa do protesto, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022